Tribunal: STF
Processo: AI 629342
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     COTEJO 
   ENTRE O DECRETO 1.035/93 E A LEI 8.630/93. INCISO II DO ART. 5º 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.
1. É de se 
   aplicar a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe 
   recurso extraordinário por contrariedade ao princípio 
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação 
   pressuponha rever a interpretação dada a normas 
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
2. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.